Tribunal: TJSP
Processo: 1012786-69.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE LIMEIRA E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA, INSUMOS INSULINA PARA CONTROLE DO DIABETES – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.